Tribunal: TJSP
Processo: 1054821-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Imóvel – Bem de família – Penhora de fração ideal pertencente ao executado – Execução de contrato de prestação de serviços – Desconsideração da personalidade jurídica – Impenhorabilidade – Sentença mantida.

Duas das embargadas residem no imóvel, e são dele possuidoras, como demonstrado documentalmente nos autos. Ademais, trata-se de único imóvel das

Ementa:

Apelação – Embargos de terceiro – Imóvel – Bem de família – Penhora de fração ideal pertencente ao executado – Execução de contrato de prestação de serviços – Desconsideração da personalidade jurídica – Impenhorabilidade – Sentença mantida.

Duas das embargadas residem no imóvel, e são dele possuidoras, como demonstrado documentalmente nos autos. Ademais, trata-se de único imóvel das embargantes, de forma que a impenhorabilidade de bem de família ficou demonstrada. - Cabe destacar que a impenhorabilidade atinge não só o imóvel, mas qualquer direito que afete o imóvel residencial da entidade familiar, de forma que pouco importa que tenha sofrido constrição apenas a fração ideal do executado. – Cabia à exequente, ora apelante, demonstrar, a princípio, que a constrição não atinge o imóvel utilizado como residência pela entidade familiar, ou seja, o não enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, ônus que lhe cabia diante do seu pleito de manutenção da penhora dos bens, e do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). - Sendo a apelante quem pediu a constrição do bem nos autos principais, e sendo também a parte vencida nestes autos, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade e pelo disposto no art. 85, do CPC. Razão não há para redução dos honorários sucumbenciais, os quais são razoáveis e proporcionais ao caso sob exame.

Apelação desprovida, com observação.